Tribunal: STF
Processo: HC 246610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental no habeas corpus, ao qual neguei seguimento em razão de ausência de pronunciamento colegiado no STJ.



    Nas razões recursais, o agravante diz que “não há que se falar em supressão de instância, uma vez que as ilegalidades apontadas podem ser reconhecidas de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, que dispõe: “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.”



    Aduz que “assim entende esse eg. STF, que possui jurisprudência consolidada no sentido de que, em casos de flagrante ilegalidade ou quando a decisão for manifestamente contrária à sua jurisprudência, é possível a concessão da ordem, mesmo que o ato coator decorra de decisão monocrática.”



    Argumenta que “o fato de ter havido sentença condenatória, com trânsito em julgado, não interfere na análise das irregularidades aqui apontadas. Isso porque, tal fato não é sinônimo de legalidade irrestrita, sendo plenamente possível que, em sede de habeas corpus, seja identificados vícios que justifiquem a absolvição, bem como a desclassificação.”



    Pontua que “tendo em vista que as eleições ocorrerão em 6 de outubro, ao contrário dos dispostos na decisão agravada, é justificada a concessão da tutela de urgência, com o fim de suspender os efeitos do acórdão condenatório, conforme as razões de direito expostas acima, permitindo ao paciente disputar o pleito sem qualquer empecilho.”



    Requer “concessão da tutela de urgência; (ii) que o presente agravo regimental seja conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para conceder a ordem ao habeas corpus e, por conseguinte, reconhecer as ilegalidades apontadas.”



    É o relatório.



    Decido.



    Após detida análise dos autos, tenho que a decisão agravada deve ser reconsiderada.



    Conforme registrado, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise por esta Corte resultaria, sim, em supressão de instância, inobstante a possibilidade de concessão de da ordem de ofício.



    Se uma instância superior aprecia o mérito antes que a instância inferior o faça, é evidente que esta é suprimida.



    Tem razão o agravante, todavia, em registrar que, mesmo nesses casos, esta Corte prevê a possibilidade de concessão da ordem de ofício, quando manifesta a ilegalidade, como ocorre no caso dos autos.



    Na espécie, o agravante foi condenado em razão dos seguintes fatos:



    “FATO 1: A empresa denunciada F.R.A ARTEFATOS DE CIMENTO, com sede na Rua 14, n. 1109, Bairro Jardim Ultramar, Balneário Gaivota, foi constituída como objetivo de fabricar de artefatos de cimento, tendo como sócio administrador o denunciado FABIO DA ROSA ALBINO. Dito isto, pelo menos desde o mês de julho de 2014 até a presente data,durante todo o tempo que compõem esses dias, isto é, durantes o horário comercial compreendido das 7h às 12h e 13h às 18h, o denunciado ANTONIOFABIO DA ROSA ALBINO, na condição de responsável legal e administrador do estabelecimento F.R.A. ARTEFATOS DE CIMENTO e agindo em nome e no interesse econômico deste, fez funcionar prensas hidráulicas, contrariando normas legais e regulamentares pertinentes, causando poluição sonora emníveis capazes de causar danos à saúde humana, à segurança e ao sossego público em seu entorno, por emitir sons e ruídos que extrapolam os limites estabelecidos, na Resolução CONAMA n. 001/90 c/c NBR 10.151, conforme se comprova por meio do auto de constatação (fls. 33/39 dos autos), já que o valor médio de decibeis emitido era de 57,3 enquanto o permitido para a área é de 55. 



    FATO 2: Não bastasse isso, a referida atividade é considerada potencialmente causadora de degradação ambiental, conforme Resolução do COSEMA13/2012, em razão do que se exige licença ambiental; a qual o denunciado ANTONIO FABIO DA ROSA ALBINO, na condição de responsável legal do estabelecimento F.R.A. ARTEFATOS DE CIMENTO e agindo em nome e no interesse econômico desta pessoa jurídica, não possuía; fato este que resultou inclusive na suspensão das atividades por meio de imposição declarada as prensas hidráulicas (fls. 41/49 dos Autos) (fls. 68-71)”. (eDOC 2, p. 4)



    A defesa alega que a condenação está fundamentada na responsabilidade objetiva, porque o agravante teria sido condenado apenas por ser sócio da sociedade empresária responsável pela geração de ruído. 



    Não procede.



    Os autos revelam que o agravante era o responsável direto pelo exercício da atividade comercial, que, inclusive, leva o seu nome (FAB Sul). Registrou-se que o agravante foi procurado por diversas vezes pelos vizinhos, e apenas dizia que iria resolver, sem, contudo, cumprir. Veja-se:



    “Que o declarante reside ao lado da Fab. Sul, empresa que produz artefatos de cimento; Que já registrou Boletim de Ocorrência noticiando o constante barulho vindo da máquinas de produção da empresa; Que o declarante já conversou com o proprietário, porém ele alega que vai resolver, entretanto até o presente o momento nada foi feito para resolver o problema; Que um vizinho que não sabe o nome, apenas que colocou sua casa a venda já reclamou do barulho emanado pelas máquinas da empresa; Que a empresa funciona das 07:00 às 12:00 e de 13:00 às 18:0; Que o barulho é constante e uma das máquinas é que produz mais barulho.” (eDOC 2, p. 21)



    Portanto, não se sustenta a tese de responsabilidade objetiva.



    Quanto à tese de que o agravante não sabia que os ruídos ultrapassavam os limites permitidos, também não tem razão.



    Isso porque nem licença para funcionamento a indústria possuía e, por isso mesmo, foi punida com a suspensão das atividades. Não bastasse, muito embora a condenação haja sido implementada com base no laudo oficial, que atestou ruído acima de 55db e abaixo dos 60db permitidos pela lei municipal, “destaca-se o Laudo de Medição de Ruído apresentado pela defesa (fls. 31 e 32), datado de 11-8-2014, que apresenta níveis ainda maiores de ruídos: 68.9db. (eDOC 2, p. 20)



    Quanto à tese de insignificância, também não tem razão o agravante.



    Isso porque, em acústica, o cálculo não é feito nos termos em que apresentado pelo agravante. Somente a título de exemplo, “um som de 30 dB é 100 vezes mais intenso que um som de 10 dB, uma vez que a diferença entre essas intensidades sonoras é de 20 dB (10.10).” (https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/velocidade-intensidade-som.htm)



     Portanto, ao contrário do que afirma o agravante, um som de 57 decibéis não é apenas 2x mais intenso que um de 55db, razão por que não é insignificante o acréscimo de apenas 2db.



    De todo modo, tenho que o caso poderia ter desfecho distinto.



    É que o paciente foi condenado por dois crimes, um dos quais foi considerado prescrito em sede de apelação. (eDOC 2, p. 9)



    Registrou-se não ter havido a prescrição quanto ao crime do art. 54 da Lei 9.605/98, porquanto aplicada a pena de 1 ano de reclusão.



    Nesse cenário, prescrito um dos crimes, o remanescente permitia a possibilidade de sursis, uma vez que tem pena mínima cominada de 1 ano, motivo por que poderiam os autos retornar ao primeiro grau para que o Ministério Público pudesse analisar a possibilidade de oferecimento do sursis. Mutatis mutandis:



    Habeas corpus . Ação Penal. Denúncia oferecida pelo crime do art. 155, § 4º, I do Código Penal. Desclassificação operada na sentença condenatória para o crime do art. 155, caput do mesmo diploma. Hipótese enquadrável no art. 89 da Lei nº 9.099/95, que trata da suspensão condicional do processo. Nessas condições, impor-se-ia ao Juízo, ao concluir pela desclassificação, a oitiva do Ministério Público sobre a suspensão condicional do processo. Declaração de insubsistência da condenação imposta para que, mantida a desclassificação operada pelo Juízo, seja ouvido o Ministério Público quanto à proposta a que alude o caput do referido art. 89, tendo como parâmetro a desclassificação da conduta delituosa para aquela prevista no art. 155, caput do Código Penal. Precedente: HC nº 75.894/SP. Alegação de consumação da prescrição não acolhida. Recurso ordinário parcialmente provido. (HC 81.925, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 21.2.2003)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo, em parte, a ordem, para:



    1) suspender os efeitos da certidão de trânsito em julgado, bem como do acórdão da apelação, inclusive para fins eleitorais;



     2)que seja aberta vista dos autos ao Ministério Público a fim de que avalie a possibilidade de oferta do sursis processual.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente